Tribunal: TJES
Processo: 5019100-80.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019100-80.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO EDUARDO DE SOUZA SILVA
IMPETRADO: JUIZO DA 2A VARA DE CASTELO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO EM SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de condenado por tráfico de drogas, ao qual foi imposta pena de 4 anos, 8 meses e 7 dias de reclusão em regime inicial semiaberto. Embora o regime tenha sido fixado na sentença, a custódia preventiva foi mantida. Sustenta a defesa a incompatibilidade entre a prisão preventiva executada em regime fechado e o regime semiaberto estabelecido no édito condenatório, requerendo o reconhecimento do direito de aguardar em liberdade o julgamento da apelação ou, subsidiariamente, a compatibilização da custódia ao regime fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória, diante do regime inicial semiaberto, configura constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se é obrigatória a adequação da custódia cautelar ao regime de cumprimento de pena estabelecido na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a custódia cautelar é compatível com o regime semiaberto, desde que haja adequação da forma de segregação ao regime fixado na sentença (AgRg no HC 872.469/SP; AgRg-HC 920.571/SP; AgRg-RHC 198.464/PA).

Os tribunais estaduais igualmente consolidam o entendimento de que não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória, mas impõem a compatibilização da custódia com o regime semiaberto para evitar agravamento indevido da situação do condenado (Habeas Corpus 5007485-30.2024; Habeas Corpus 5004301-66.2024; Habeas Corpus 5002079-62.2023).

Constatado que o condenado permanece recolhido em regime fechado, apesar de fixado o regime inicial semiaberto, evidencia-se situação mais gravosa do que a determinada na sentença, o que exige a adequação da prisão cautelar.

IV. DISPOSITIVO

Ordem parcialmente concedida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 283; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 872.469/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 8/4/2024; STJ, AgRg-HC 920.571/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 6/9/2024; STJ, AgRg-RHC 198.464/PA, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 22/8/2024; TJES, HC 5007485-30.2024, j. 6/8/2024; TJES, HC 5004301-66.2024, j. 12/6/2024; TJES, HC 5002079-62.2023, j. 11/9/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5019100-80.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO EDUARDO DE SOUZA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA 2A VARA DE CASTELO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
PAULO EDUARDO DE SOUZA SILVA
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Castelo, nos autos da Ação Penal nº 0000042-40.2025.8.08.0013.

Conforme consta na inicial (ID 16891027), o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), sendo-lhe imposta a pena de 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de reclusão, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto.

Não obstante o regime fixado, a sentença negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva.

Nessa linha, a defesa sustenta a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva (executada em regime fechado) com o regime inicial semiaberto fixado na condenação, argumentando que a medida cautelar se tornou mais gravosa que a pena definitiva, em violação ao princípio da proporcionalidade.

Diante de tais fundamentos, requer a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, garantindo-lhe o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação.

Pois bem.

Inicialmente, passo à apreciação do
pedido de revogação da prisão preventiva em razão de suposta
incompatibilidade da manutenção da custódia preventiva com
o
regime semiaberto
imposto em sentença condenatória.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a custódia cautelar é compatível com o regime semiaberto, bastando a adequação da prisão com o regime de cumprimento de pena estabelecido na sentença. Confira-se:

[...]
Esta Corte Superior já consolidou entendimento de que a custódia cautelar é compatível com o regime semiaberto, bastando para tanto a adequação de ambos. Assim, expedida guia de recolhimento provisória com adequação da segregação cautelar ao regime fixado na sentença, não há ilegalidade a ser sanada
. 5. A manutenção da prisão cautelar, após a sentença condenatória, não desrespeita a decisão emanada pela Suprema Corte no julgamento das ADCs n. 43, 44 e 54. Isso, porque, naquela ocasião, passou-se a reconhecer a constitucionalidade do art. 283 do CPP, o que impede a execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, ressalvando-se, porém, as hipóteses de prisão de natureza cautelar. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 872.469/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, naqueles casos em que a sentença condenatória fixou-lhe o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena, deve a prisão provisória ser compatibilizada ao regime imposto, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer do
decisum
(AGRG no HC n. 623.957/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/4/2021). 2. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 920.571; Proc. 2024/0208730-1; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 06/09/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SEQUESTRO, CÁRCERE PRIVADO, LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER, AMEAÇA E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE COM A CUSTÓDIA PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É pacífica a jurisprudência do STJ sobre não haver incompatibilidade entre a manutenção da segregação cautelar e a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória
. 2. O Tribunal de origem, ao afirmar que não há ilegalidade na manutenção da segregação cautelar e determinar a readequação da prisão preventiva ao regime imposto na sentença condenatória, está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-RHC 198.464; Proc. 2024/0185638-1; PA; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 22/08/2024).

Destaco, também, os seguintes julgados proferidos no âmbito deste Tribuna de Justiça:

HABEAS CORPUS – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –BOAS CONDIÇÕES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – reiteração delitiva – REGIME INICIAL SEMIABERTO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA CUSTÓDIA COM O MODO DE EXECUÇÃO FIXADO NO ÉDITO REPRESSIVO – ORDEM DENEGA..Em consulta ao INFOPEN que o paciente responde por três ações anteriores pela prática do crime furto.
Constatado que ao recorrente foi imposto o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, faz-se necessário compatibilizar a custódia cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória, sob pena de estar-se impondo ao apenado regime mais gravoso de segregação.
4 – Ordem denegada, mas de ofício determino que o recorrente aguarde o julgamento de eventual recurso em estabelecimento adequado ao regime prisional semiaberto fixado na condenação. (TJES – Habeas Corpus nº 5007485-30.2024.8.08.0000 – Primeira Câmara Criminal – Desembargador Pedro Valls Feu Rosa – Julgado em 06/Aug/2024).

HABEAS CORPUS – RECORRER EM LIBERDADE – REGIME SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO 1.
Inexiste constrangimento ilegal na manutenção da prisão do acusado após a prolação da sentença, quando este respondeu ao processo preso
. Ademais,
não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
. 2. Por outro lado,
deve a custódia cautelar ser implementada com a devida adequação ao regime imposto na r. Sentença condenatória
. Precedentes. 3. Ordem parcialmente concedida. (TJES – Habeas Corpus nº 5004301-66.2024.8.08.0000 – Segunda Câmara Criminal – Desembargador Marcos Valls Feu Rosa – Julgado em 12/Jun/2024).

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTADA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME SEMIABERTO. NÃO VERIFICADA. DENEGADA A ORDEM. [...] 3.
A respeito da alegação de incompatibilidade de tal decisão com a fixação do regime inicial semiaberto, a Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido na sentença. Precedente do STJ
. 4. De qualquer modo, recentemente, o Juízo das Execuções Penais unificou as penas do paciente, estabelecendo o regime fechado. 5 - ORDEM DENEGADA. (TJES – Habeas Corpus nº 5002079-62.2023.8.08.0000 – Segunda Câmara Criminal – Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo – Julgado em 11/Set/2023).

Dessa forma, depreende-se que, muito embora a manutenção da prisão preventiva seja compatível com o regime semiaberto, decerto é imperiosa a compatibilização da custódia cautelar com o regime estabelecido na sentença, sob pena de tornar mais gravosa a situação daquele que opta por recorrer da sentença.

No caso em apreço, em que pese tenha sido estabelecido o regime semiaberto na sentença
a quo
, em consulta ao Sistema Infopen/ES, verifica-se que o paciente se encontra preso provisoriamente em regime fechado.

Portanto, pelas razões já externadas nesta decisão,
à defesa assiste razão quanto à necessidade de compatibilização da custódia preventiva com o regime imposto na sentença condenatória
.

À luz do exposto,
CONCEDO
PARCIALMENTE
A ORDEM,
para
ratific
ar
a liminar outrora deferida parcialmente, que manteve a prisão preventiva de Paulo Eduardo de Souza Silva, contudo, determinou a
adoção, pelo Juízo
a quo
,
das
providências cabíveis para adequar a segregação ao regime semiaberto
, se o paciente não estiver preso por outro motivo
.

Prevalecendo o teor deste voto, oficie-se ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de Castelo.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

LUIZ GUILHERME RISSO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)